Tribunal: STF
Processo: ARE 1439176
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Esperantinópolis interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO. NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, XXXV; e 158, IV, da Constituição Federal, bem como ao art. 82, § 1º, do ADCT.



    Aduz indevida a apropriação da totalidade do produto da arrecadação de adicional de ICMS pelo Estado do Maranhão, sem os devidos repasses aos Municípios.



    Assevera que o adicional ao ICMS não pode incidir sobre produtos não supérfluos, e sem prévia autorização em lei complementar federal.



    Sustenta, ao fim, ausência de enfrentamento, na origem, acerca da inconstitucionalidade da lei estadual.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifico manifesta deficiência das razões recursais. 



    O Colegiado de origem manteve a decisão monocrática, que determinou a devolução dos autos ao desembargador Paulo Velten, vez que reconhecida a vinculação do processo à sua relatoria, a fim de que não fosse afrontado o princípio constitucional do juiz natural, conforme previsto no art. 43 do Código de Processo Civil e no Regimento Interno do Tribunal.



    Colho o seguinte trecho elucidativo do pronunciamento monocrático:



    Não me assiste competência para assumir a relatoria do presente feito, dado que o desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira se encontra a ele vinculado, por determinação do art. 5°, inc. XXXVII, da Carta Federal de Ulysses Guimarães, que acomoda o princípio do juiz natural, assim como do art. 43 do Código Fux, segundo o qual: (...)



    .....................................................................................................



    Ascendi ao cargo de desembargador do UMA em 19 de dezembro de 2006 e, desde então, como já o fazia no primeiro grau de jurisdição, sempre trabalhei arduamente, visando a que fosse prestada, com efetividade e celeridade, a prestação jurisdicional, tanto que, salvo no ano de 2017, o Gabinete no qual trabalho cumpriu todas as metas de produtividade. 



    Não é razoável e justo que, tendo deixado meu acervo na 2ª Câmara saneado, deva, agora, ao tornar-me membro da 4ª Quarta Câmara Cível, receba essa autêntica penalidade, que é herdar um acervo represado de mais de dois mil (2.000) processos, que o anterior membro da Câmara deixou de julgar, sobretudo quando essa redistribuição é inconstitucional, ilegal e contrária ao que preconiza o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão. 



    Todos esses fundamentos de modo algum são infirmados, como se poderia cogitar, pela disposição do art. 267, inc. VI, também do Regimento Interno, que prescreve, in verbis: (...)



    .....................................................................................................



    Pelo exposto, para que não seja afrontado o princípio constitucional do juiz natural (CF, art. 5°, inc. XXXVII) e por força da perpetuatio jurisdictionis do art. 43 do Código de Processo Civil, que dão pleno fundamento à segunda parte do § 3° do art. 242-D do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, constato que o desembargador Paulo Velten encontra-se vinculado à relatoria deste processo, pelo que incabível se mostra a redistribuição, sob pena de ensejar violação gravíssima às citadas normas constitucional, nacional e regimental.



    Da leitura do julgado, verifico que o Tribunal local sequer analisou a questão de fundo trazida pelo recorrente. Uma vez reconhecida a vinculação dos autos a outro Relator, determinou-se a remessa do feito para eventual análise de mérito. 



    No entanto, este fundamento independente do acórdão, relativo à vinculação do processo a outra relatoria, não foi enfrentado no recurso extraordinário, circunstância que atrai o óbice dos enunciados 283 e 284 da Súmula do Supremo:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Nessa linha:



    (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    (...)



    II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    (ARE 1.388.574-AgR/RS, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022)



    (...) III - Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. 



    (ARE 1.343.378-AgR/AP, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de novembro de 2021) 



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria à agravante, considerando que divergir da conclusão da origem — acerca da competência para a análise processual ou a vinculação dos autos a outra relatoria — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (notadamente o Código de Processo Civil e o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão) e do conjunto probatório, circunstâncias inviáveis em sede extraordinária. Incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. PREVENÇÃO. JUIZ NATURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)



    (ARE 1.367.479 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 16 de maio de 2022)



    Por fim, apontada a inadmissibilidade do recurso ante a aplicação dos óbices dos enunciados 279, 283 e 284 da Súmula/STF, inviável a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, na esteira do art. 1.033 do Código de Processo Civil, pois, embora não haja interposição simultânea do extraordinário e do recurso especial, a existência de outros óbices impedem a passarela recursal. Nesse viés:



    (...) 3. Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC/2015. Existência de outro óbice processual a impedir a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. (...)



    (RE 1.055.107-AgR-ED, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de outubro de 2019)



    III Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC, visto que o entendimento de que a ofensa à Constituição seria reflexa não foi o único fundamento para se negar seguimento ao recurso extraordinário.



    (RE 1.405.351 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16 de março de 2023)



    Esse o quadro, inaplicável o preceito, face a existência de óbices diversos ao processamento do extraordinário, que não o caráter infraconstitucional da controvérsia.



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente